Tribunal: TJSP
Processo: 0000352-74.2020.8.26.0157
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000352-74.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido RODRIGO DA
SILVA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000352-74.2020.8.26.0157 -Voto no
2
@Recurso em Sentido Estrito no 0000352-74.2020.8.26.0157.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrida: Rodrigo da Silva Brito.
@Processo no 0003623-28.2019.8.26.0157 4a Vara da Comarca de Cubatão.
Voto no 42.606 Relator.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida
pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cubatão, que equivocadamente deferiu a
Rodrigo da Silva Brito a liberdade provisória, já que, em suma, estão presentes
os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar. Pretende que a prisão seja
restabelecida.
O recurso foi contrarrazoado e a decisão mantida (fls.
124). A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.
O Recorrido foi preso em flagrante no dia 28 de
janeiro de 2020, pelo crime de tráfico de drogas. Segundo consta, policiais civis
receberam notícia anônima de que nos fundos de um barraco da Favela da Vila
Esperança eram guardadas armas e drogas. O barraco estaria localizado no fim
do “Beco Guarujá” e haveria um olheiro no local para avisar sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000352-74.2020.8.26.0157 -Voto no
3
aproximação de policiais. Chegando no local, os policiais avistaram o tal
“olheiro”, que manuseava o celular, e resolveram abordá-lo. Era o Recorrido. Os
policiais pediram que ele mostrasse o celular e constataram a existência de um
grupo de “whatsapp” no qual o Recorrido teria avisado sobre a chegada da
polícia. Então os policiais entraram no tal barraco e apreenderam 46 porções de
“maconha” (55,0g), 24 porções de “crack” (12,0g) e 40 porções de cocaína
(80,0g) _ pesos brutos _, além de munição. Informalmente, o Recorrido teria
admitido que atuava como “olheiro”. Em audiência de custódia a magistrada
resolveu conceder ao preso a liberdade provisória em razão da primariedade, e
porque não foi apreendida droga em poder dele.
Pois bem.
A despeito da diversidade e razoável quantidade de
drogas que foram apreendidas, o Paciente é primário e aparentemente atuava
como “olheiro”, porque não se apreendeu droga em poder dele. Em tais
circunstâncias, não se depara com gravidade concreta que justifique a
manutenção da custódia, até porque não há notícia de que posteriormente à
soltura o Recorrido tenha tornado a se envolver com a criminalidade ou
descumprido as condições da benesse.
Nesse contexto, o argumento de que se trata de
conduta equiparada a crime hediondo não é suficiente para a conclusão de que
estejam presentes razões de ordem pública que justifiquem a constrição.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000352-74.2020.8.26.0157 -Voto no
4
FRANCISCO ORLANDO
Relator